Tribunal: CARF
Processo: 15465.001492/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15465.001492/2009-15
ACÓRDÃO
2002-008.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY JOAO LUVIZOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionada à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a
contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a lide sob
exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por apresentar apenas matéria preclusa.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15465.001492/2009-15
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 77 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de despesas com
instrução e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, além de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/12) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (fls. 29/32), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 5.616,00.
B) Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 1.953,00.
C) Dedução Indevida de Despesa com Instrução no valor de R$ 736,56.
D) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 15.293,97.
E) Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular e
dependente no valor total de R$ 27.855,04, conforme discriminado na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 12.405,90 acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em
10/08/2009 (fls. 35), o interessado ingressou com impugnação em 28/08/2009
(fls. 03/04) indicando a juntada dos documentos comprobatórios dos valores
informados em sua declaração.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15465.001492/2009-15
3
apresentados pelo sujeito passivo, consoante Despacho de fls. 37. Tal providência
resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 38/46 e na emissão do
Despacho Decisório de fls. 47/48.
Do exame do Termo Circunstanciado, verifica-se que a autoridade revisora
concluiu por reduzir o imposto suplementar apurado na Notificação de
Lançamento de R$ 12.405,90 para R$ 11.633,70, acatando apenas a dedução de
R$ 2.808,00 referente aos dependentes Simone Cruz Abril e Gabriel Ramiro Abril
Luvizotto.
Cientificado da Revisão do Lançamento (fls. 49/51), o contribuinte apresentou
manifestação (fls. 53/63) ratificando a dedução dos dependentes Gabriel Ramiro
Abril Luvizotto e João Vitor Moreira Luvizotto, a dedução de despesas médicas
com a Unimed, e a dedução parcial da pensão alimentícia paga a Maria Cristina
Marques dos Santos, conforme documentos juntados aos autos. Quanto à
omissão de rendimentos, reconhece o equivoco ao não declarar o valor por ele
recebido da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. No
entanto, contesta a omissão dos rendimentos recebidos da Prefeitura de Itatiaia e
da Prefeitura do Rio de Janeiro por Simone Cruz Abril, afirmado que esta foi
declarada indevidamente como sua dependente, já que tomou como base o fato
de conviverem maritalmente sem, contudo, haver reconhecimento dessa situação
em cartório.
A decisão vergastada, parcialmente procedente ao contribuinte, apresenta a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006 DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte aqueles que se
enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77, §1°, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99. desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas
médicas, de hospitalização, e com plano de saúde referentes a
tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a
pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, desde que comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15465.001492/2009-15
4
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em
sua Declaração de Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2014 (AR e-fls. 83), o sujeito
passivo interpôs, em 20/05/2014 (protocolo de e-fl. 87), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da multa de 75% e a exclusão dos juros de mora.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ter seu conhecimento apreciado.
O fato é que se verificam no recurso apenas argumentos novos apostos pelo
contribuinte, relativos a multa de ofício e juros Selic. não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que não
tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide, não foi objeto de
impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a
lide sob exame.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por apresentar apenas
matéria preclusa.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.832 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15465.001492/2009-15
5

Fl. 106
DF CARF MF
Original